Tribunal: STF
Processo: Rcl 84899
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. EMPREGADO ANISTIADO. REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0010403-72.2023.5.18.0009, mediante o qual teria sido inobservado o art. 97 da Constituição da República e a cláusula de reserva de plenário, objeto do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.



    2. Narra o reclamante, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao prover o recurso de revista da parte adversa, afastou a incidência de normas estaduais – especificamente os arts. 2º e 5º da Lei Estadual nº 17.916/2012 e o art. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual nº 15.664/2006 –, sob o fundamento de que a majoração da jornada de trabalho dos empregados anistiados sem a correspondente contraprestação pecuniária implicaria violação ao art. 7º, VI, da Constituição Federal.



    3. Relata que a controvérsia discutida no processo de origem está relacionada à necessidade de ser readequado o salário-hora dos ex-empregados da Caixa Econômica do Estado de Goiás (Caixego), os quais, até a liquidação da empresa, desempenhavam atribuições inerentes à categoria dos bancários, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, passando, após a anistia promovida pela Lei Estadual nº 17.916, de 2012, a laborar com carga horária de 40 (quarenta) horas por semana. 



    4. Alega que, ao assim proceder, a autoridade reclamada, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade das leis estaduais, negou-lhes aplicabilidade com base em fundamento constitucional, o que configuraria desrespeito à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB), matéria pacificada na Súmula Vinculante nº 10. 



    5. Argumenta que, ”diferentemente do que ocorreu no âmbito federal, aos ex-empregados da CAIXEGO não foi garantido o retorno ao “cargo ou emprego anteriormente ocupado”, tampouco àquele “resultante da respectiva transformação”. No Estado de Goiás, eles foram inseridos em uma carreira diversa, pertencente ao chamado quadro transitório de empregos públicos da AGANP, criado em 2006, anos antes da publicação da Lei Estadual 17.916/2012”.



    6. Requer, liminarmente, a suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0010403-72.2023.5.18.0009, em trâmite no TST, até o julgamento definitivo da presente demanda. Ao fim, postula a procedência do pedido reclamatório, “cassando o acórdão impugnado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente no feito”.



    É o relatório.   



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    10. Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    11. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante, cuja redação é a seguinte:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    12. Compulsando os autos, observa-se que, na decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, reconheceu-se o direito do empregado anistiado e readmitido nos quadros da parte reclamante à recomposição salarial, a título de isonomia.



    13. Com efeito, o Órgão reclamado deu provimento ao recurso de revista do autor da demanda trabalhista, ora beneficiário, à luz dos seguintes fundamentos (e-doc. 9, p. 6-9): 



    “(...) No recurso de revista, o reclamante afirma que faz jus às diferenças salariais decorrentes da recomposição da remuneração pelos mesmos reajustes salariais e promoções concedidas em caráter geral, linear e impessoal aos demais trabalhadores que não tiveram o contrato de trabalho suspenso, pois “o lapso entre a dispensa e o retorno ao trabalho, nesses casos de anistia, configura suspensão atípica do contrato de trabalho” (pág. 682). 



    Aponta afronta aos artigos 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 6º, § 2º, da LINDB e 471 da CLT e divergência jurisprudencial. 



    Ao exame. 



    Com efeito, esta Corte possui o entendimento de que a anistia equivale à suspensão do contrato de trabalho (art. 471 da CLT), de modo que, “ao empregado, afastado do emprego, são assegurados, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa”.



    Assim, o empregado readmitido em decorrência da anistia possui direito, em relação ao período do afastamento, a todas as vantagens gerais conferidas aos demais empregados, seja em decorrência de lei, de norma coletiva ou de norma interna, que tenham repercussão sobre a carreira de um modo amplo e geral, tais como reajustes salariais, promoções gerais lineares, concedidos indistintamente a todos os empregados da mesma categoria, no período de afastamento. 



    Exatamente nesse sentido são os seguintes precedentes da SbDI-1 e das Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELAS LEIS Nos 13.015/2014 E 13.105/2015. 1. READMISSÃO. ANISTIA. LEI Nº 8.878/94. EFEITOS. A jurisprudência recente desta Corte está fixada no sentido de atribuir caráter ampliativo ao disposto no art. 6º da Lei nº 8.878/1994 e na OJ Transitória 56 da SBDI/TST, à luz do teor do art. 471 da CLT. Assim, são devidos à reclamante os reajustes salariais e promoções concedidos em caráter geral na empresa, durante o período de afastamento, de forma a se atingir, plenamente, os fins da Lei da Anistia e obstar o tratamento anti-isonômico. Óbice do art. 894, § 2º, da CLT. Agravo interno conhecido e desprovido.” Processo: Ag-E-ED-RR - 38540-53.2009.5.10.0017 Data de Julgamento: 02/08/2018, Relator Ministro: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 10/08/2018. 



    “READMISSÃO NO EMPREGO. LEI DE ANISTIA (LEI nº 8.878/1994). REAJUSTES SALARIAIS. ANUÊNIOS. IMPOSSIBILIDADE. PARCELA DE NATUREZA PESSOAL VINCULADA AO TEMPO DE SERVIÇO. 1. A SDI-1 desta Corte tem entendimento firmado no sentido de que a readmissão de empregados anistiados importa no direito aos reajustes salariais devidos aos demais empregados mantidos em exercício, desde que se tratem de benefícios de caráter geral e impessoal (julgado paradigma: E-ED-RR-47400-11.2009.5.04.0017 (Redator Ministro Renato de Lacerda Paiva, DEJT 09/10/2014). No entanto, referida subseção compreendeu que ficam excluídos dos reajustes " qualquer tipo de anuênio, promoção, licença prêmio e similares ", reforçando que no cálculo da remuneração do anistiado " Não devem ser consideradas apenas as parcelas de natureza pessoal ou vinculadas ao tempo de serviço ". (E-RR-653-74.2012.5.01.0051, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relatora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DEJT 09/03/2018). 2. No caso dos autos, o Regional entendeu que "o interregno de afastamento não será computado para fins de tempo de serviço e nem resultará em qualquer contraprestação financeira, motivo pelo qual não há concluir ter o autor direito às diferenças remuneratórias, decorrentes do incorreto enquadramento e não concessão de promoções e progressões e anuênios do período de afastamento" . Assim, o julgado não comporta reforma, eis que está de acordo com a iterativa e notória jurisprudência desta Corte (Súmula 333 TST c/c art. 896, §7º da CLT).” (RR-1269-15.2017.5.12.0036, 3ª Turma, Relator Ministro Alberto Bastos Balazeiro, DEJT 21/02/2025).



    (...)



    Ante o exposto, conheço do recurso de revista por afronta ao art. 471 da CLT e, no mérito, dou-lhe provimento para condenar a parte reclamada ao “pagamento das diferenças salariais decorrentes da recomposição da remuneração dos empregados anistiados, considerando os mesmos reajustes salariais e promoções concedidas em caráter geral, linear e impessoal aos demais trabalhadores que continuaram em atividade durante o período de afastamento, com efeitos financeiros a partir do efetivo retorno ao emprego e reflexos desses valores sobre as demais parcelas salarias, bem como remuneração de férias e respectivo abono constitucional, 13º salário, inclusive recolhimento de FGTS e contribuições previdenciárias, em parcelas vencidas e vincendas” (pág. 12), conforme se apurar em liquidação de sentença, considerando o período imprescrito.”



    14. Nesse cenário, entendo que a decisão reclamada, ao reconhecer o direito do beneficiário de ter seu salário reajustado, incorreu em desrespeito ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, uma vez que afastou a incidência dos arts. 2º e 5º, da Lei nº 17.916, de 2012, bem como do art. 7º da Lei nº 15.664, de 2006, do Estado de Goiás, sem declará-los inconstitucionais. Referidos dispositivos ostentam as seguintes redações (grifos nossos):   



    Lei estadual nº 17.916/2012:



    “Art. 2º Como ex-empregados de entidade paraestatal extinta sem similar no contexto da administração estadual, o seu retorno dar-se-á no quadro transitório de empregos públicos criado pelo art. 7º da Lei nº 15.664, de 23 de maio de 2006, com as modificações introduzidas pelas Leis nºs 17.098, de 02 de julho de 2010, e 17.257, de 25 de janeiro de 2011, o qual, para tanto, fica suprido de quantitativo suficiente para abrigar os que vierem a integrá-lo na forma ali preconizada, nesta Lei e em suas instruções normativas.” 



    “Art. 5º A anistia concedida por esta Lei só produzirá efeitos a partir do efetivo retorno do beneficiário à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.”



    Lei estadual nº 15.664/2006



    “Art. 7º Fica criado, na AGANP, um quadro transitório de empregos públicos, na condição de extintos quando vagarem, com quantitativo suficiente para nele integrar os servidores sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, que puderem ser enquadrados nos termos deste artigo.



    (...)



    § 3 o A opção referida neste artigo implicará, a partir da data de seu deferimento: 



    I - percepção das seguintes vantagens que serão devidas ao servidor sob idênticos requisitos, condições, valores, limites, percentuais, prazos e períodos aquisitivos a que fizerem jus os servidores ocupantes de cargo efetivo de mesma denominação e equivalência de funções: 



    a) salário correspondente ao valor do vencimento fixado para o cargo efetivo equivalente; 



    b) gratificação adicional por tempo de serviço; 



    c) adicional de progressão funcional; 



    d) indenizações, auxílios e licenças, inclusive a prêmio, constantes do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas Autarquias, desde que os benefícios não estejam assegurados pelo respectivo regime de previdência, hipótese em que se aplica a legislação federal pertinente;



    II - alteração automática do contrato de trabalho para as condições desta Lei, que produzirá, dentre outros, os seguintes efeitos: 



    a) renúncia a disposições contratuais ou regulamentares e conseqüente extinção de toda e qualquer vantagem pecuniária diversa das referidas no inciso I, que se consideram incluídas no valor do salário, com exceção apenas das relacionadas no § 4 o ; 



    b) renúncia a parcelas remuneratórias, referentes a períodos aquisitivos futuros, mesmo que já incorporadas ao salário ou remuneração, por decisão administrativa ou judicial, bem como desistência de ações administrativas ou judiciais visando à incorporação ou percepção de valores de idêntica natureza; 



    c) prestação de jornada semanal de 40 (quarenta) horas de trabalho, que poderá, sem ser considerada como serviço extraordinário, compreender dias úteis, sábados, domingos e feriados, em períodos diurnos e noturnos, assegurado descanso semanal remunerado mínimo de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas. (...)”



    15. Observa-se que a autoridade reclamada, ao reformar o entendimento da Corte Regional, que, inclusive, aplicou corretamente a legislação estadual de regência, deferiu ao trabalhador o pagamento de horas extras, sob o fundamento de que a ampliação da jornada sem o correspondente aumento da contraprestação viola o art. 7º, inc. VI, da Constituição Federal. A decisão baseou-se na jurisprudência consolidada daquela Corte, que entende haver redução ilícita do salário-hora em situações análogas.



    16. Ocorre que, ao assim proceder, ignorou que a situação dos anistiados no Estado de Goiás é regida por um complexo normativo próprio, notadamente as Leis Estaduais nº 17.916/2012 e nº 15.664/2006, afastando-as do caso concreto. Conforme delineado, referida legislação estabeleceu um regime jurídico específico e autônomo para o retorno desses empregados, incompatível com as determinações exaradas pela Corte Trabalhista.



    17. A corroborar o entendimento ora perfilhado, colaciono precedentes de ambas as Turmas desta Corte em casos análogos ao presente:



    “Agravo regimental em reclamação. Caixego. Afastamento dos arts. 2º, caput, e 5º da Lei Estadual nº 17.916/12. Artigo 7º, caput e § 3º, incisos I e II, da Lei Estadual nº 15.664/06 por fundamento constitucional. Súmula Vinculante nº 10. Violação.Hipótese de cabimento de reclamação constitucional. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Viola a Súmula Vinculante nº 10 decisão do Tribunal Superior do Trabalho que, com fundamento no postulado da irredutibilidade salarial (art. 7º, inciso VI, da CF/88), condena o Estado de Goiás, sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 98 da CF/88), ao pagamento de diferenças salarias em valor correspondente a duas horas a ex-empregada da Caixego, anistiada conforme disciplina das Leis Estaduais nºs 15.664/06 e 17.916/12, esvaziando a força normativa de preceitos legais específicos que impõem (i) a alteração automática do contrato de trabalho, (ii) a renúncia às disposições contratuais e regulamentares anteriormente firmadas e (iii) a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 70.805-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 21/10/2024; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º, VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.  



    1 - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2021). 



    2 - A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 



    3 - Recurso de Agravo a que se dá PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE a Reclamação.” 



    (Rcl nº 59.669-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 13/12/2023; grifos nossos).



    18. Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 64.147/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/12/2023, p. 06/12/2023; Rcl nº 63.600/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/11/2023, p. 13/11/2023; Rcl nº 57.955/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/06/2023, p. 20/06/2023; Rcl nº 57.103/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/03/2023, p. 22/03/2023; e Rcl nº 51.938/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 29/09/2022, p. 30/09/2022.



    19. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em respeito ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente